Tribunal: TJSP
Processo: 2244579-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. BENESSE PRETENDIDA. CONCESSÃO. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
Se as provas constantes dos autos comprovam a insuficiência financeira deduzida, a parte faz jus à concessão de gratuidade de justiça pretendida.